Tribunal: TCU
Processo: 004.737/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 031.259/2022-7 - Acórdão AC-397/2026-1C, item 9.1.3

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação ao responsável a seguir relacionado, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 7852/2024-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 397/2026-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.737/2026-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: B&F Brasil Ltda. (36.833.624/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.